Tribunal: TJBA
Processo: 8001898-08.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001898-08.2021.8.05.0018 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RENOVA ENERGIA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Advogado(s): RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO, LUCAS DE ALMEIDA CORREA APELADO: IVANEIDE MATIAS DE JESUS Advogado(s): EDUARDO SODRE ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA, POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE USINA EÓLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGADO PROFERIDO POR JUÍZA LEIGA E HOMOLOGADO POR JUIZ TOGADO. FEITO QUE TRAMITOU PELO RITO COMUM. ATUAÇÃO DA JUÍZA LEIGA FORA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL E LEGAL. PREFACIAL. ACOLHIMENTO. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE PEÇAS PARA A CORREGEDORIA DAS COMARCAS DO INTERIOR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001898-08.2021.8.05.0018, em que figuram como litigantes as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para acolher a preliminar de nulidade da sentença, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.